Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO ACOLHIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ULTIMAÇÃO. EDITAL. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. VIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO LEGAL. EXPIRAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o, I). AVIAMENTO POR MEIO DE MERA PETIÇÃO. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA SERÔDIA. PRECLUSÃO. EXAMINAÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO BACENJUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO FATO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Exaurida a fase cognitiva, havendo os réus sido substituídos pela Curadoria de Ausentes por terem sido citados pela via ficta, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença que a resolvera e deflagrado a correlata fase executiva, a alegação de nulidade da citação realizada pela via editalícia somente é passível de ser formulada no ambiente da impugnação ao cumprimento de sentença e no prazo legalmente fixado, consoante expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso I, do estatuto processual vigente, segundo a qual a arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento deve ser agitada em sede do aludido expediente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da expiração do prazo para pagamento espontâneo do crédito executado.
2. Qualificando-se a nulidade da citação como matéria passível de ser agitada em sede de impugnação à execução, a parte que desejar arguí-la após o encerramento da fase cognitiva deve observar o prazo legalmente estabelecido para essa finalidade, resultando dessa apreensão que, intimados pela via editalícia no ambiente de cumprimento de sentença, encaminhados os autos à Curadoria de Ausentes, que mantivera-se silente quanto à questão, somente se insurgindo os executados após findo o prazo legal, por meio de impugnação intempestiva, encontrando-se a matéria recoberta pela imutabilidade inerente à preclusão, afigura-se inviável ao Juízo da execução conhecer da aventada nulidade de citação.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
5. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio BacenJud, aos executados, em tendo sustentado que o importe constrito reveste-se de impenhorabilidade, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação, resultando que, não realizando esse ônus processual, deixando o direito invocado carente de sustentação, a pretensão de desconstituição da constrição deve ser refutada (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.